Tribunal: TJSP
Processo: 1061384-11.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
r federal". Delegação genérica promovida pelo artigo 2o, § 3o-A, da Lei Estadual no 6.374/1989 que não é apta a dar validade ao artigo 426-A, inciso II, do RICMS/SP. Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público.
4. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1061384-11.2025.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 04/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2026

Data de publicação:

04/02/2026

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS-ANTECIPAÇÃO (PRÓPRIO E POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA) NO INGRESSO DE BENS E MERCADORIAS NO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação e de remessa necessária contra a r. sentença que, no âmbito de mandado de segurança, concedeu a segurança pleiteada na inicial.
2.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS-ANTECIPAÇÃO (PRÓPRIO E POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA) NO INGRESSO DE BENS E MERCADORIAS NO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação e de remessa necessária contra a r. sentença que, no âmbito de mandado de segurança, concedeu a segurança pleiteada na inicial.
2. Remessa necessária e recurso de apelação. Descabimento.
3. Exigência antecipada do ICMS antes da ocorrência do fato gerador que, por configurar uma modificação do aspecto temporal da regra matriz de incidência tributária, necessita de previsão em lei formal, conforme se depreende da tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral no Tema no 456: "A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal". Delegação genérica promovida pelo artigo 2o, § 3o-A, da Lei Estadual no 6.374/1989 que não é apta a dar validade ao artigo 426-A, inciso II, do RICMS/SP. Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público.
4. Sentença mantida. Recursos desprovidos.